Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703211-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVA MARIA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVA MARIA DE SOUZA SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0706957-88.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 246170694 dos autos originais): “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por IVA MARIA DE SOUZA SILVA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da cobrança das parcelas de um contrato de empréstimo consignado, a proibição de novos descontos em sua aposentadoria e o cancelamento provisório do referido contrato, até o julgamento final da lide. A parte Autora, em sua Petição Inicial, narra ter sido vítima de um complexo golpe de engenharia social e provável ataque hacker, no qual criminosos, passando-se por representantes do Governo do Distrito Federal e, posteriormente, por seu gerente bancário, a induziram a uma série de procedimentos. Alega que, durante a manipulação, foi contratado um empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem sua anuência válida. Ato contínuo, sustenta que R$ 15.150,00 (quinze mil cento e cinquenta reais) desse montante foi transferido via PIX para contas de terceiros. Afirma que, mesmo após registrar Boletim de Ocorrência e buscar auxílio junto ao Réu, o banco se recusou a cancelar o contrato, mantendo a cobrança das parcelas, o que tem gerado severo comprometimento de sua subsistência, dado que a primeira parcela, no valor de R$ 2.820,66 (dois mil oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), já foi debitada de sua conta. Aduz, ainda, sua condição de idosa, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, e hipervulnerável, buscando a tramitação prioritária do feito e a concessão da gratuidade de justiça. Em estrito cumprimento à Decisão que solicitou informações adicionais e documentação para análise da hipossuficiência e do endereço, a Autora apresentou Emenda à Inicial. Nesta emenda, a parte Autora reiterou seu pedido de gratuidade de justiça, anexando contracheques/holerites, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, sua última declaração de Imposto de Renda, comprovantes de gastos mensais com medicação (receitas médicas e notas fiscais), e comprovante residencial atualizado, buscando demonstrar que suas despesas mensais, especialmente com medicamentos de alto custo e empréstimos anteriores, superam significativamente sua renda. Informou, também, ter efetuado o depósito judicial do valor remanescente do empréstimo fraudulento, no montante de R$ 64.850,00 (sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais), conforme o documento denominado Comprovante de Depósito Judicial, como prova de sua boa-fé. É o relatório necessário. FUNDAMENTAÇÃO Passo à análise das questões preliminares e do pedido de tutela de urgência. I. Da Prioridade na Tramitação do Feito A Autora comprova ter 75 (setenta e cinco) anos de idade, conforme documento de identificação anexado aos autos, o que, por força do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) e do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), assegura a prioridade na tramitação dos processos em que figure como parte. Assim, defiro o pedido de tramitação prioritária, devendo ser realizadas as devidas anotações nos registros do sistema PJe. II. Da Gratuidade de Justiça A parte Autora, em conformidade com o artigo 99, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, apresentou com a Emenda à Inicial os documentos solicitados em Decisão anterior, a saber: comprovantes de renda dos últimos dois meses (contracheques/holerites), extratos bancários dos últimos dois meses, faturas de cartão de crédito, a última declaração de Imposto de Renda, comprovantes de gastos mensais com medicação (receitas médicas e notas fiscais) e comprovante de residência atualizado. A análise da documentação acostada revela que a Autora, aposentada, possui despesas fixas elevadas. Conforme detalhado na Emenda à Inicial, ela arca mensalmente com medicamentos de alto custo, no valor de R$ 5.424,50 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), como demonstrado pelas Notas Fiscais de Medicação. Adicionalmente, possui dois empréstimos que somam um desconto mensal de R$ 3.357,56 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), o que pode ser verificado nos extratos bancários. Soma-se a isso o valor de R$ 1.809,65 (um mil oitocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) referente ao plano de saúde, conforme os documentos denominados Boleto do Plano de Saude 1 e Boleto do Plano de Saude 2. A Autora esclarece que suas despesas mensais, mesmo sem considerar todos os gastos com medicamentos e outras necessidades básicas, já ultrapassam sua renda, o que a leva a recorrer ao auxílio financeiro de familiares para suprir suas necessidades essenciais. Diante do cenário financeiro detalhado, a hipossuficiência econômica da parte Autora para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria subsistência e da de sua família, resta configurada. Portanto, defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte Autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. III. Da Tutela de Urgência O pedido de tutela de urgência encontra-se regulamentado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A concessão de tal medida, por sua natureza excepcional e gravosa, prescinde de um juízo de cognição sumária e exige a presença concomitante e inequívoca de ambos os requisitos. No caso em análise, embora a narrativa inicial e os documentos apresentados lancem luz sobre a situação da Autora, um exame mais aprofundado dos elementos que compõem a probabilidade do direito e o perigo de dano revela a ausência da robustez necessária para o deferimento da medida pleiteada neste estágio processual. a. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A Autora alega ter sido vítima de fraude por engenharia social e possível ataque hacker, resultando na contratação indevida de um empréstimo e transferências não autorizadas. Contudo, os próprios documentos que acompanham a Petição Inicial e que sustentam sua versão dos fatos trazem elementos que demandam uma análise mais detida e o devido exercício do contraditório. Conforme se extrai da OCORRÊNCIA No 90451/2025-DPELETRONICA e do TERMO DE DECLARAÇÃO No 91/2025-CORPATRI, a Autora, ao relatar o ocorrido à autoridade policial, afirma que "foi pedido que digitasse sua senha bancária". Ademais, a Manifestacao___OUVIDORIA_2297999_manifestacao, ao descrever a dinâmica da fraude, menciona que a segunda pessoa que a contatou "passou a guiá-la passo a passo na realização de operações no aplicativo do banco". As Conversas Whatsap também corroboram que a Autora forneceu dados bancários e CPF e concordou que o "setor financeiro" do banco entraria em contato. Essa participação ativa da Autora na dinâmica dos eventos, ao fornecer informações sensíveis, incluindo sua senha bancária, e ao seguir as orientações dos criminosos para realizar operações no aplicativo, enfraquece, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito de forma a justificar a suspensão imediata e unilateral de um contrato de empréstimo. A alegação de "ataque hacker" não encontra, até o momento, prova cabal que afaste a colaboração da vítima na violação de seus próprios dados. Embora se reconheça a vulnerabilidade da Autora, por sua idade e suposta baixa instrução digital, e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de uma possível culpa concorrente, como já admitido pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, a exemplo da Decisao-TJ-DF-banco-golpe, não permite que se declare, de imediato, a inexistência do débito sem a devida manifestação da parte Ré e a instrução processual completa. A mencionada Decisao-TJ-DF-banco-golpe, inclusive, reconheceu em caso similar a "negligência e ingenuidade do correntista" e a "culpa concorrente", o que levou à divisão do prejuízo entre as partes. Tal precedente serve como baliza para a necessidade de um exame probatório aprofundado, inviável neste momento inicial. A complexidade da fraude, envolvendo táticas de engenharia social e a manipulação da vontade da vítima, exige a instauração do contraditório e a produção de provas sob a luz da ampla defesa. O Banco Réu, ao ser citado, terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, demonstrar seus mecanismos de segurança, e contestar a ausência de sua responsabilidade ou a existência de culpa exclusiva ou concorrente da Autora. A decisão unilateral, neste momento, poderia acarretar prejuízo irreparável à instituição financeira, que ainda não teve a chance de se defender adequadamente. b. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) A Autora argumenta que o desconto mensal da parcela do empréstimo (R$ 2.820,66) compromete sua subsistência, dado seus altos gastos com medicamentos e a necessidade de auxílio familiar. Não se ignora a delicada situação financeira narrada e o impacto de tais descontos em seu orçamento, especialmente considerando sua condição de idosa e as despesas com saúde. Contudo, a existência de um perigo de dano, por si só, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência quando a probabilidade do direito não se encontra solidamente estabelecida. O risco de dano deve estar atrelado a um direito que se mostre provável de ser reconhecido ao final do processo. Em relação ao depósito judicial de R$ 64.850,00, realizado pela Autora e comprovado pelo documento Comprovante de Depósito Judicial, embora demonstre uma conduta de boa-fé em tentar mitigar os prejuízos e evitar o enriquecimento sem causa, cumpre salientar que este depósito foi realizado unilateralmente e sem prévia autorização ou determinação deste Juízo. Sua realização não constitui, por si só, um elemento que altere a análise dos requisitos da tutela de urgência. O valor depositado não tem o condão de, em cognição sumária, sanar a controvérsia fática acerca da responsabilidade pela fraude, tampouco substituir a necessidade de um exame exauriente do mérito da demanda e o respeito ao contraditório. O depósito é irrelevante para fins de concessão da tutela de urgência neste momento processual, porquanto realizado sem prévia autorização judicial e não configurando, por si só, prova cabal da ausência de culpa ou da probabilidade inequívoca do direito da parte Autora à suspensão imediata do contrato. Diante do exposto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não se mostram presentes com a intensidade necessária para o deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito, enfraquecida pela participação da Autora na dinâmica da fraude e pela necessidade de aprofundamento probatório, não encontra respaldo para uma medida tão drástica em fase pré-contraditório. Permito o levantamento do depósito pela autora, caso queira, para que efetue o pagamento parcial administrativamente. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e considerando a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida em juízo de cognição sumária, decido: I. DEFERIR o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa e do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Anote-se na capa dos autos. II. DEFERIR o pedido de gratuidade de justiça à parte Autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. III. INDEFERIR o pedido de tutela de urgência formulado pela parte Autora, por não estarem preenchidos, neste momento processual e em cognição sumária, os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil” Em suas razões recursais (ID 75688077), informa que postulou, nos autos de origem, a suspensão imediata dos descontos mensais incidentes sobre a sua aposentadoria, referente ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 80.000,00. Alega que é idosa, aposentada e portadora de graves problemas de saúde, e que foi vítima de fraude contratual, perpetrada por terceiros mediante engenharia social e possível ataque cibernético. Sustenta que os fraudadores se passaram por representantes do Governo do Distrito Federal e, posteriormente, por seu gerente bancário, induzindo-a, durante chamada de vídeo, a fornecer dados bancários e realizar operações no aplicativo do Banco BRB, culminando na contratação indevida de empréstimo consignado no valor de R$ 80.000,00. Afirma que do montante do empréstimo contratado, a quantia de R$ 15.150,00 foi transferida via PIX a terceiros não identificados, e o valor remanescente de R$ 64.885,00 foi integralmente depositado em conta judicial, como forma de devolução dos recursos que não contratou, não pretende reter e não possui condições de suportar. Argumenta que, mesmo após registrar boletim de ocorrência e instaurar inquérito policial, o banco manteve o contrato em vigor e iniciou os descontos mensais de R$ 2.820,66 diretamente sobre seus proventos alimentares, comprometendo sua subsistência e agravando sua condição de saúde. Ressalta que a decisão agravada ignorou a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos inerentes à atividade bancária, bem como sua condição de idosa, além da natureza alimentar dos rendimentos atingidos. Invoca o art. 230 da CF e art. 104 do Estatuto do Idoso, para sustentar a necessidade de proteção integral da pessoa idosa. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Acrescenta que não há risco de dano inverso, pois o valor remanescente do valor do empréstimo fraudulento foi depositado judicialmente (R$ 64.850,00). Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato fraudulento, até a decisão final. A decisão de ID 79297172 declinou da competência em favor desta Turma, em razão da interposição de agravo anterior de conteúdo idêntico É o relatório. Passo a decidir. O recurso é inadmissível. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que a agravante interpôs, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada, autos de n.o 0702432-71.2025.8.07.9000. Assim sendo, existem dois recursos interpostos contra a mesma decisão. O princípio da unicidade recursal determina que não se pode utilizar simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. A interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi interposto por último. Portanto, o presente agravo é o último recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal. Logo, não deve ser conhecido. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...) VI. Interpôs a ANTT um segundo Recurso Especial, com razões idênticas à do apelo anteriormente oferecido. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018. VII. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018). VIII. Primeiro Recurso Especial, de fls. 56/65e, provido. IX. Segundo Recurso Especial, de fls. 67/76e, não conhecido. (REsp n. 1.941.559/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) (negritei). No mesmo sentido, colaciono precedentes desta eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DIVÓRCIO. BLOQUEIO DE 50% DOS ATIVOS EM CONTA. RESTRIÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEDIDA PARA RESGUARDAR A MEAÇÃO. ACIRRADO LITÍGIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade. Esse princípio consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. (...) 5. Diante da divergência das partes quanto à partilha dos bens, as medidas constritivas deferidas pelo Juízo, que não atingem todo o patrimônio do agravante, mas somente 50% dos bens em relação aos quais existe presunção de serem patrimônio comum, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida máxime em atenção ao acirrado litígio entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1687729, 07435255320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. 3. O juiz deve se ater ao pedido formulado na inicial, não podendo conceder diferente, nem a mais, do que foi pedido pelo autor. Trata-se de aplicação do princípio da congruência, previsto no art. 492, caput, do CPC. 4. Constatando-se que o negócio jurídico questionado foi celebrado por pessoas capazes, com objeto lícito, possível e determinável, não dependente de forma ou solenidade prescrita em lei, em observância ao ordenamento jurídico e sem a intenção de fraudar lei imperativa, não há falar em declaração de nulidade, tampouco em devolução do pagamento efetuado sob seus termos ou dano moral. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1722773, 07002712720228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Nesse contexto, ao serem interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, a preclusão consumativa obsta a análise do que tenha sido protocolado por último. Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora